Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-13.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803948-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOCINEY DE SOUSA BRASIL

IMPETRADO: SEDUC - PA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. NATUREZA TÉCNICA. BOA-FÉ E DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público afastado por incapacidade definitiva do cargo na SEDUC, mas que permaneceu em exercício no BANPARÁ. O embargante alegou omissão quanto à análise da documentação acostada, da jurisprudência do STJ sobre a natureza técnica do cargo de Técnico Bancário e sobre as alegações de decadência administrativa e presunção de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição na análise da natureza técnica do cargo, da aplicação da jurisprudência e da decadência administrativa; (ii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados com o fim indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito, ainda que possam, excepcionalmente, possuir efeitos modificativos.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão da natureza do cargo, analisando o edital do concurso e concluindo que o cargo de Técnico Bancário exige apenas ensino médio, não se enquadrando na exceção do art. 37, XVI, "b", da CF/88.

5.

O entendimento do STJ citado pelo embargante foi aplicado no acórdão, que concluiu que o cargo não exige conhecimento específico ou formação técnica especializada, razão pela qual não foi configurada omissão.

6.

O acórdão também enfrentou a questão da boa-fé e decadência, apontando que a manutenção no cargo do BANPARÁ após aposentadoria por incapacidade definitiva, as faltas anteriores, a conclusão do PAD e a incompatibilidade de horários são elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé.

7.

O exame da alegação de que o trabalho de Caixa Executivo seria compatível com a limitação de saúde demandaria dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança.

8.

A jurisprudência do STF foi expressamente aplicada quanto à decadência administrativa, afastando sua incidência em razão dos indícios de má-fé.

9.

A tentativa de revaloração da prova e de rediscussão do mérito caracteriza uso indevido dos embargos de declaração, não sendo admitida como fundamento para sua acolhida.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "b"; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre cargos técnicos e científicos para fins de cumulação; STF, RE 1380919 AgR; TJPA, MS nº 0866299-65.2019.8.14.0301; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 a 11 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0803948-13.2024.8.14.0000)
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra ALESSANDRA DE JESUS ARAÚJO, diante do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que, sob a minha relatoria, com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO QYE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pelo impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Em razões recursais, a embargante alega que o Acórdão se omitiu em analisar detidamente a documentação acostada aos autos, que seria suficiente para comprovar o direito alegado. Argumenta que o Edital do concurso para Técnico Bancário exige atribuições que demandam conhecimento específico, tais como lançamentos contábeis, elaboração de demonstrativos técnicos e financeiros, análise de perfil e documentação de clientes, e interpretação e acompanhamento da aplicação de leis e normas.

Aduz contradição com a jurisprudência do STJ, que flexibiliza a exigência de nível superior e define a natureza técnica pela exigência de conhecimento especializado na área de atuação, o qual estaria devidamente documentado pelas atribuições e certificações do impetrante em Contabilidade, Grafoscopia e PLD.

Requer, para fins de pré-questionamento, pronunciamento expresso sobre se as atribuições reais e documentadas do cargo de Técnico Bancário são ou não suficientes para sua qualificação como "técnico ou científico", conforme o art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal.

Alega o embargante que o Acórdão afastou a decadência administrativa (inércia de 32 anos) e a presunção de boa-fé (Tema 243 do STJ) com base em elementos frágeis e insuficientes, em contradição com o princípio da segurança jurídica.

Aponta contradição no fato fundante da má-fé, porquanto o Tribunal utilizou o afastamento na SEDUC por incapacidade definitiva (ruptura de tendão) desde 2015 como indício de má-fé, mas teria se omitido em analisar o argumento de que a incapacidade era compatível com o trabalho no BANPARÁ, uma vez que o trabalho de Caixa Executivo é predominantemente sedentário.

Argumenta que os indícios de má-fé mencionados no Acórdão — registro de faltas injustificadas (2004 a 2007) e recusa em optar pelo cargo (2023) — são fatos isolados e remotos, sem nexo causal com eventual dolo no ato inicial de acumulação (1991).

Sustenta, ainda, omissão na valoração da inércia administrativa, alegando que o Tribunal não considerou adequadamente o fato de a Administração ter demorado mais de 32 anos para contestar a acumulação, desconsiderando a confiança legítima e a estabilidade laboral do impetrante, pessoa idosa e em vias de aposentadoria.

Requer pronunciamento expresso sobre se a inércia da Administração Pública por mais de 32 anos, sem prova cabal de dolo na acumulação original, deve prevalecer em face da proteção da confiança e segurança jurídica, aplicando-se a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, nos termos da jurisprudência do STF (RE 1.487.449/DF).

Ao final pede o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os temas de pré-questionamento; a concessão de excepcional efeito infringente, reconhecendo-se a suficiência da prova pré-constituída e a incidência da decadência administrativa, ou a natureza técnica do cargo, para que seja revisto o Acórdão e, em juízo de retratação, o Mandado de Segurança seja processado com resolução do mérito, deferindo-se a segurança para anular a demissão e reintegrar o impetrante.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Segundo o embargante, o acórdão teria se omitido em analisar detidamente a documentação acostada e em aplicar a jurisprudência do STJ que flexibiliza a exigência de nível superior, definindo a natureza técnica pela exigência de conhecimento especializado.

Entretanto, o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza técnica do cargo. Consta no julgado que o Tribunal analisou o Edital de Abertura nº 001/2018 do Concurso Público do BANPARÁ, concluindo que o cargo de Técnico Bancário exige apenas ensino médio completo, não se qualificando como técnico ou científico nos moldes do art. 37, XVI, "b", da CF/88.

O Acórdão citou expressamente a jurisprudência do STJ, consignando que "os cargos técnicos ou científicos para fins de cumulação são aqueles que exigem, para o seu regular preenchimento, nível superior ou formação técnica especializada, não bastando ter a nomenclatura de técnico para que seja aplicada a exceção."

Foi citado precedente específico deste TJPA em caso análogo (MS nº 0866299-65.2019.8.14.0301), que denegou segurança em situação envolvendo Técnico Bancário do BANPARÁ.

O Acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão sobre a natureza do cargo. O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito e a revalorização das provas, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios. O fato de o Tribunal ter adotado conclusão diversa da pretendida pelo embargante não configura omissão, mas sim decisão desfavorável.

Quanto à alegação de que a jurisprudência do STJ flexibiliza a exigência de nível superior, o Acórdão aplicou exatamente esse entendimento ao analisar se o cargo exige "conhecimento específico na área de atuação" ou "formação técnica especializada", concluindo negativamente. Trata-se de aplicação do direito aos fatos, não de omissão.

O embargante alega ainda, que o acórdão teria afastado a decadência administrativa e a presunção de boa-fé com base em elementos frágeis, havendo contradição ao utilizar o afastamento por incapacidade definitiva como indício de má-fé sem analisar que o trabalho no BANPARÁ era compatível com a limitação de saúde.

Contudo, a decisão fundamentou o afastamento da boa-fé em múltiplos elementos: (i) afastamento por incapacidade definitiva desde 2015 com permanência no BANPARÁ até 2023; (ii) faltas injustificadas de 2004 a 2007; (iii) conclusão do PAD; (iv) inconsistências quanto à compatibilidade de horários. A fundamentação é coerente e harmônica. A alegação de que o trabalho bancário seria compatível com a limitação de saúde demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

A alegação de que o trabalho de Caixa Executivo seria "predominantemente sedentário" e compatível com a incapacidade é matéria fática que demandaria dilação probatória — exatamente. O ponto central não é apenas a natureza do trabalho, mas o fato de o servidor ter se afastado apenas de um vínculo (SEDUC) e permanecido no outro (BANPARÁ), o que evidencia conduta incompatível com a boa-fé.

Por fim, o acórdão enfrentou a questão da decadência, consignando que sua aplicação exige cumulativamente boa-fé do administrado e inércia da Administração (RE 1380919 AgR/STF). Concluiu que, ausente a boa-fé, não incide a decadência, independentemente do tempo transcorrido. Trata-se de tese jurídica expressamente adotada

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026